Tribunal: STF
Processo: Rcl 79144
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Ubirajara Carnevale de Moraes contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista TST-Ag-EDCiv-AIRR - 1001130-45.2021.5.02.0081, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    O reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] no feito originário (TST-Ag-EDCiv-AIRR-1001130-45.2021.5.02.0081), discute-se a formação de vínculo de trabalho doméstico entre a Sra. Matilde Mafalda e a ora Reclamante, mediante desconsideração da prestação de serviços pactuada com a ora Reclamada, especialmente levando em conta os serviços de caráter autônomo por ela prestados (doc. 1, p. 4).



    Argumenta que:



    [...] em que pese não estarmos diante da situação atrelada à pejotização, o trabalho autônomo exercido pela ora Reclamada se encaixa perfeitamente aos ditames constitucionais do entendimento emanado pela Corte Suprema no sentido de ser lícita a contratação a partir de qualquer outra forma de divisão do trabalho – que não se encaixe, necessariamente, nas normas celetistas, de emprego doméstico, etc. –, em virtude da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, liberdades estas garantidas pelo manto constitucional, especialmente no que tange ao artigo 5°, inciso XIII c/c artigo 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal c/c artigo 1°, da Lei n. 13.874/2019. 



    Ora, a partir do momento em que o E. TST se esquiva da jurisprudência consolidada pelo Col. STF – mais notadamente, do resultado definido no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 725 no que tange à licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho – todo o processo legal perde sua lógica e assume um caráter kafkiano. Adicionalmente, a partir do instante em que se reconhece a repercussão geral do Tema n. 1.389 e se encontra pendente de julgamento seu leading case – Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR –, faz-se necessário amoldar o que virá a ser decidido com o presente caso para a uniformização da jurisprudência pátria (doc. 1, pp. 5-6).



    Segundo sustenta:



    [...] houve a interposição de Recurso Ordinário pelo Sr. Ubirajara, objetivando a reforma da r. sentença a fim de declarar a inexistência dos elementos obrigatórios para a caracterização do vínculo de emprego e, em verdade, a existência de mera prestação de serviços por parte da Sra. Matilde. Sucessivamente, diante do princípio da dialeticidade processual, debateu a data do término da prestação de serviços e o fim do vínculo empregatício em razão da pandemia, bem como o necessário afastamento do adicional de insalubridade em virtude do disposto no parágrafo único do artigo 7° da CF/88 ao qual diz respeito às implicações do vínculo de empregado doméstico. 



    [...] Ocorre que as peculiaridades dos fatos fazem com que o caso não se amolde aos parâmetros estritos de uma relação de trabalho doméstico e, ainda menos, a uma relação de trabalho celetista. Em decorrência disto, tanto a mencionada LC 150/2015 quanto a própria CLT não se mostram como os diplomas legais mais adequados e passíveis de aplicação no caso (doc. 1, pp. 13 e 17).



    Aduz, também, que:



    [...] levando em consideração a atual situação do ora postulante – principalmente por ser pessoa natural, que trabalha como professor, sendo assim inviável o pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência –, bem como em observância à decisão atual da Nobre Justiça Laboralista aqui mencionada (e anexada) deferindo tais benefícios ao Sr. Ubirajara nos autos do processo originário e tendo em vista que seu acesso à justiça não pode ser cerceado em virtude de não possuir condições financeiras para arcar com os custos da presente Reclamação, pugna o Reclamante pela concessão dos benefícios oriundos da justiça gratuita neste feito (doc. 1, p. 10).



    Reafirma que:



    [...] em que pese não estarmos diante da situação atrelada à pejotização, o trabalho autônomo exercido pela ora Reclamada se encaixa perfeitamente aos ditames constitucionais dos entendimentos emanados pela Corte Suprema no sentido de ser lícita a contratação de trabalhador autônomo a partir de qualquer outra forma de divisão do trabalho – que não se encaixe, necessariamente, nas normas celetistas, de emprego doméstico, etc. –, em virtude da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, liberdades estas garantidas pelo manto constitucional. 



    A celebração de contrato e a constituição de relação jurídica da Reclamada para com o ora Reclamante se baseou na livre iniciativa e autonomia entre as partes, principalmente levando em consideração que a Sra. Matilde, pessoa esclarecida, é empresária há muitos anos, e definia livremente os dias em que poderia visitar a Sra. Carmen e acompanhá-la no hospital lhe fazendo companhia, sendo incompatível com qualquer subordinação jurídica presente tanto na CLT quanto na LC 150/2015.



    [...] Em verdade, considerando ser incontroversa a inexistência de vínculo empregatício celetista na situação em tela – conforme visto ao longo dos autos originários – e levando em consideração que a concretude dos fatos não pode se amoldar totalmente perante o conceito de “empregado doméstico” trazido pela legislação, o que restaria à Sra. Matilde? Certamente, conforme consignado, os serviços desempenhados teriam um caráter sui generis, por não se amoldarem nem ao vínculo empregatício celetista nem ao vínculo empregatício doméstico (doc. 1, pp. 32 e 42).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja recebida a presente Reclamação, a fim de determinar a reforma das injustas e teratológicas decisões do Col. TST e E. TRT-2 (ID. 6a188dd, ID. 2448af5, ID.355b788 e ID. 877c737) que entenderam pela manutenção do reconhecimento do vínculo doméstico entre as partes, para que, assim, realize seu Juízo de admissibilidade visando a remessa da matéria para julgamento pelo Colegiado do Egrégio Supremo Tribunal Federal preservando, desta maneira, a sua competência e sua função constitucional (doc. 1, p. 69).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça nesse feito.



    Observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, entretanto, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] 3. VÍNCULO EMPREGATÍCIO / CONSECTÁRIOS 



    A reclamante requer declaração do vínculo empregatício, pois diz ter trabalhado para o reclamado, cuidando da mãe dele, de 13/05/15 a 28/02/21. 



    Contesta o reclamado. Alega que a autora é pessoa esclarecida, empresária e que em razão de amizade entre as famílias, funcionou como acompanhante de sua mãe, mas sem os elementos do vínculo empregatício. 



    Passo a decidir.



    Não se pode negar a presença de todos os elementos fático jurídicos da relação de emprego doméstico havida entre as partes.



    A continuidade não é negada na defesa, aparece nas muitas continuidade mensagens trocadas entre as partes, fl. 39 e ss, fl. 309 e ss, e é notada nos pagamentos mensais feitos à reclamante, fls. 247/303. 



    A onerosidade, indiscutível, não é negada na defesa e, onerosidade, outrossim, aparece nas transferências bancárias feitas à reclamante durante o contrato, fls. 247/303.



    A pessoalidade, ainda, é evidente, seja porque não há prova de pessoalidade, que a autora, por si, tenha mandado alguém laborar no seu lugar, seja porque, conforme testemunha do reclamado, Sr. Daniel, cuidadores além da autora tinha a autorização do reclamado: “que até onde sabe o reclamado dava aval para estas pessoas substitutas do sábado”. 



    A subordinação jurídica, enfim, aparece nas mensagens subordinação jurídica, trocadas entre as partes, fl. 39 e ss, fl. 309, mensagens que denotam direção do trabalho da reclamante pelo reclamado, e, é certo, se a reclamante cuidava da mãe do reclamado, não há dúvidas, era por ele dirigida, uma vez que a mãe do reclamado estava em coma. 



    Declaro, portanto, o vínculo de emprego doméstico entre as partes, pois presentes todos os elementos fático-jurídicos requeridos no art. 1º da LC 150/15, e por força do vínculo tem a autor direito aos seguintes direitos contratuais: [...].



    No caso em apreço, por culpa do reclamado que não formalizou a relação de emprego e, por consequência, não forneceu a documentação a tempo e modo, o momento adequado de habilitação no benefício já transcorreu, por conseguinte, com arrimo no art. 247, do CC e na Súmula 389, do C. TST, defere-se a indenização substitutiva pleiteada, uma vez que presentes os requisitos dos arts. 186 e 927, do CC. 



    A indenização será equivalente a 5 parcelas do seguro desemprego (art. 4º, § 2º, da Lei 7998/90), mas quantificadas segundo o critério utilizado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social ( in http://trabalho.gov.br /seguro-desemprego/modalidades/seguro-desemprego-formal). Na falta deste, segundo critério a ser adotado pelo juízo da execução.



    Tão logo haja o trânsito em julgado, o reclamado será intimado para anotar a CTPS digital da autora, apondo início do vínculo em 13/05/15, final em 14 /04/21, dada a projeção do aviso prévio, salário de R$ 2.500,00, e função de Cuidadora, tudo sob pena de multa fixa no valor de R$ 10.000,00, reversível à autora, art. 537 do CPC. 



    Procede, em parte (doc. 20, pp. 16-19 – grifei).



    Depreende-se que a beneficiária do ato reclamado prestava serviços de cuidadora e recebia uma remuneração mensal de aproximadamente R$ 2.500,00 mensais. Não há, na base empírica da decisão reclamada, nenhuma informação sobre a existência de contrato escrito ou de pagamento por meio de CNPJ, pelo contrário, há recibos de pagamento a pessoa natural (doc. 10, pp. 1-16).



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária e o ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que a trabalhadora prestava serviços como cuidadora e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre a beneficiária e o reclamante. No ato reclamado, percebe-se que nenhuma prova relevante foi juntada sobre a natureza da contratação.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Por fim, observo que não houve comprovação pelo reclamante de descumprimento da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.532.603/PR, Tema 1.389 de RG, pois em nenhum momento as instâncias da Justiça do Trabalho se recusaram a suspender o processo na origem. A decisão reclamada é anterior à liminar proferida por S.Exa., o Ministro Gilmar Mendes, em 14/4/2025.



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator